Tribunal: STF
Processo: RE 1426643
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. MATÉRIA TRATADA NO TEMA 1184. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno manejado de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ao entendimento de que não esgotadas as instâncias ordinárias - aplicação da Súmula 281/STF.



    A parte agravante aponta erro no julgado, ao articular efetivamente esgotadas as instâncias ordinárias, uma vez que se trata de decisão proferida em sede de embargos infringentes na execução fiscal. Requer o provimento do agravo e processamento do recurso extraordinário.



    A parte agravada foi intimada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão ao agravante.



    De fato, se trata de recurso extraordinário manejado de decisão proferida em sede de embargos infringentes na execução fiscal, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980, razão pela qual não incide a Súmula 281 desta Suprema Corte. Assim, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão exarada pela 1ª Vara da Comarca de Barra Bonita que negou provimento aos embargos infringentes e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo ora agravante, ao fundamento de que a legislação municipal autoriza a autarquia exequente em razão do valor da quantia executada. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I, e § 6º, da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Analisados os autos, verifica-se que matéria relativa à “Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial”, restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.355.218-RG, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1355208 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJ 02.12.2021)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o Tema 1184 (RE 1.355.218-RG).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente